Tribunal: TJMT
Processo: 1008805-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-22
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1008805-10.2021.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE POXORÉU
IMPETRANTE: ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR;
PACIENTES: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, BRUNO HENRIQUE CZECH e IVONEI DA SILVA ALVES.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Onório Gonçalves da Silva Júnior em favor de Ricardo Pereira dos Santos, Bruno Henrique Czech e Ivonei da Silva Alves, com pedido de liminar.
Assegura que, em audiência de custódia o juízo determinou a prisão preventiva dos pacientes, todavia o fez sem indicar as razões, a evidenciar a ilegalidade do ato.
Requer seja deferida liminar para determinar a imediata liberdade dos pacientes até o julgamento do mérito do habeas.
É o relatório.
Os pacientes Ricardo Pereira dos Santos, Bruno Henrique Czech e Ivonei da Silva Alves restaram presos em flagrante delito, no dia 21 de maio de 2021, sexta-feira, como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal (auto de prisão em flagrante, Id. 87927476, fls. 85).
Em seguida, decretou-se a prisão preventiva na mesma data, cuja decisão é, no essencial, do seguinte teor:
[...] Vistos.
Fundamentação em audiovisual.
Acolho a representação formulada pela autoridade policial pela decretação da prisão preventiva.
Deste modo, pelas razões expostas, e diante da existência dos requisitos ensejadores para manter a sua prisão cautelar, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Bruno Henrique Czech, Ivonei da Silva Alves e Ricardo Pereira dos Santos, por atendidos os requisitos da medida cautelar, conforme os fundamentos dados.
Ciência ao MPE. [...]. (Id. 87927477, fls. 2).
Nada obstante a alegação da ausência de fundamentação, constata-se que houve a gravação audiovisual das razões do deferimento da prisão cautelar, a afastar, à primeira vista, a alegada falta de motivação da decisão. A questão acerca da existência da mídia digital ou da negativa de acesso necessita ser mais bem esclarecida.
Assim, os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da prisão esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros do contexto probatório.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, HC 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido de liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 22 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário